Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo condomínio exequente contra decisão que indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel situado em condomínio irregular, sob o fundamento de ausência de certidão de ônus reais.
2. O juízo de origem entendeu que competia à parte exequente comprovar a viabilidade da penhora mediante certidão, ainda que negativa, demonstrando inexistência de registro de propriedade sobre o bem.
3. O agravante sustenta ser inviável a apresentação do documento, pois o imóvel não é regularizado, requerendo a penhora dos direitos possessórios sobre o bem, reconhecidos na fase de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em definir se é admissível a penhora de direitos possessórios relativos a imóvel localizado em condomínio irregular, inexistindo registro de propriedade, para garantir a satisfação de crédito decorrente de despesas condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A execução deve ocorrer no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, sendo cabível a penhora sobre direitos do devedor previstos no art. 835, XIII do CPC.
6. A jurisprudência consolidada desta Corte admite a penhora de direitos possessórios sobre imóveis situados em condomínios irregulares, pois tais direitos possuem valor econômico e podem ser alienados judicialmente, sem recair sobre o bem em si.7. A exigência de certidão de regularização fundiária, em áreas ainda em processo de legalização, constitui medida desproporcional e incompatível com a efetividade da jurisdição e o acesso à Justiça, sobretudo quando o crédito decorre de obrigações condominiais reconhecidas em sentença.
8. Precedentes do TJDFT reconhecem a possibilidade de penhora de direitos possessórios em imóveis irregulares, especialmente para satisfação de despesas condominiais de natureza propter rem.
9. Insubsistentes os pedidos de condenação por litigância de má-fé e de multa por recurso protelatório, diante do provimento do agravo. Adverte-se, contudo, que a oposição de embargos declaratórios sem fundamento legal poderá caracterizar litigância de má-fé, conforme art. 80, VII, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para autorizar a expedição de mandado de penhora e avaliação sobre o imóvel indicado.
Tese de julgamento: “1. É admissível a penhora de direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular, quando inexistirem outros bens do devedor e o crédito decorrer de despesas condominiais. 2. A ausência de regularização fundiária não impede a constrição, desde que a penhora recaia exclusivamente sobre os direitos possessórios do executado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, 835, XIII, e 80, VII; CC, art. 1.345.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1227981, 0724725-79.2019.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 05.02.2020; TJDFT, Acórdão 2030587, 0713836-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 05.08.2025.